Tribunal: STF
Processo: RHC 66716
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-20
Data de publicação: 1988-09-20

Ementa:
DENUNCIA SATISFATORIA QUANTO A NARRATIVA DOS FATOS, INDIVIDUALIZAÇÃO
DAS CONDUTAS E CLASSIFICAÇÃO LEGAL.
PRESCRIÇÃO DO CRIME DE QUADRILHA NÃO ISENTA DE CONTROVERSIA COM OS
DADOS TRAZIDOS.
O APERFEICOAMENTO DO CRIME DE QUADRILHA, NO MINIMO DE QUATRO
COMPONENTES, NÃO SE ELIDE PELO FATO DE UM OU ALGUNS DELES NÃO SEREM
PUNIDOS EM VIRTUDE DE RAZOES PESSOAIS.
RECURSO IMPROVIDO.